Tribunal: TJMT
Processo: 0025035-65.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025035-65.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO), FABIO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 307.787.728-70 (ADVOGADO), FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN - CPF: 181.905.291-53 (ADVOGADO), MIGUEL SEBA NETO - CPF: 404.462.041-53 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SIMONE ARAO DA SILVA - CPF: 009.928.411-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO -
NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
– CITAÇÃO POR EDITAL -
IMPOSSIBILIDADE -
SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A despeito de o Diploma Processo Civil possibilitar a realização de citação pela via edilícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu, tal modalidade de citação não prescinde do esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu, sob pena de acarretar a nulidade da citação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por SIMONE ARÃO DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Ressarcimento, ajuizada por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 5.640,37 (cinco mil seiscentos e quarenta reais e trinta e sete centavos), com correção monetária pelo INPC, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da data do efetivo desembolso, custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A apelação interposta pela curadoria especial alega nulidade da citação por edital porquanto não esgotados todos os meios para encontrar a requerida, ora apelante. Aduz ofensa ao art. 489, § 1º, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF.

Requer a nulidade de todos os atos processuais posteriores à citação por Edital, com o retorno dos autos a instância inferior para o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões (Num. 118903019).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante não se conforma com a sentença. Alega que não foram esgotados todos os meios para encontrar a requerida, ora apelante, em ofensa ao art. 489, § 1º, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF.

Ressai dos autos a primeira citação, que retornou com assinatura de terceiro estranho à lide (Num. 118902991 – pág. 14/16). Manifestando-se a parte apelada, indicou novo endereço, cuja citação não se efetivou, conforme certidão, por não residir a apelante na referida localização apontada (Num. 118902991 – pág. 21/24). Houve, pela apelada, nova indicação de domicílio. A correspondência, no entanto,
retornou, sem que a apelante fosse encontrada pelo carteiro (Num. 118902991 – pág. 29). Nova tentativa de realização da citação,
com igual resultado (Num. 118902991 – pág. 35/42).

A apelada, então, pleiteou a realização de buscas junto aos sistemas disponibilizados pelo Poder Judiciário, o que foi deferido, determinando buscas no
INFOJUD, RENAJUD, ENERGISA, ÁGUAS CUIABÁ e empresas de telefonia como VIVO, TIM, CLARO e OI (Num. 118902991 – pág. 45/46), o que se efetivou somente em relação aos sistemas INFOJUD e RENAJUD (Num. 118902991 – pág. 47/48).

O art. 256, § 3º, do CPC, assim preceitua:

Art. 256.
A citação por edital será feita:

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A despeito do Código de Processo Civil possibilitar a realização de citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu, tal modalidade de citação somente deve se proceder após o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu, sob pena de acarretar cerceamento de defesa.

A citação por edital é admitida tão somente de forma excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo ser priorizada a citação pessoal que propicia, de forma efetiva, o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes.

O c. STJ já firmou entendimento de que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade (STJ AgInt no AREsp n. 1.346.536/PR).

Diante do exposto, visto que ausente expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos e de telefonia, anulo o
decisum,
reconheço a nulidade da citação por edital e determino o retorno dos autos à instância singela para o seu regular processamento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022